Tribunal: TJBA
Processo: 8119024-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119024-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. REVEDENDOR.
CADASTRO POR BIOMETRIA FACIAL E REPRESENTANTE
. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. RECEBIMENTO POR SOBRINHA EM ENDEREÇO PRÓXIMO AO INDICADO NA INICIAL.
VALIDADE PROBATÓRIA.

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. MULTA EXCLUÍDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O apelante nega a relação jurídica, questiona a validade da contratação digital por biometria e insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé. A apelada, por sua vez, impugna a gratuidade da justiça e argui a inépcia da inicial por falta de comprovante de residência idôneo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsiste a gratuidade da justiça deferida à pessoa natural, ante a ausência de prova de alteração da capacidade financeira; (ii) verificar se a ausência de comprovante de residência emitido por concessionária pública implica inépcia da inicial; (iii) aferir se a biometria facial aliada à prova de entrega de mercadorias assinada por familiar (sobrinha) em endereço próximo comprova o débito; e (iv) definir se o questionamento da dívida digital configura dolo processual para fins de multa por má-fé.

III. Razões de decidir

3. Subsiste a gratuidade da justiça ante a ausência de elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º/CPC).

4. Rejeita-se a inépcia da inicial, pois a ausência de fatura de serviço público não impediu a identificação do domicílio do autor nem o exercício da defesa.

5. As telas sistêmicas, embora produzidas de forma unilateral, deixam de ser indícios isolados quando corroboradas pela biometria facial do contratante e por canhotos de notas fiscais assinados por familiar (sobrinha), especialmente ante a estrita proximidade geográfica entre o local da entrega e o domicílio declinado na inicial.

6. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundamentada em débito legítimo constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC), o que afasta o dever de indenizar.

7. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada quando não demonstrado o dolo específico de alterar a verdade dos fatos, sendo legítima a busca ao Judiciário para questionar a formalidade de contratações digitais.

IV. Dispositivo

8. Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça e a preliminar de inépcia da inicial. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119024-91.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante REINALDO SILVA SANTANA e como apelada INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.